Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-18.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. PENA REDUZIDA.
1. Não há falar em nulidade do reconhecimento por ausência de observância do art. 226 do CPP quando sequer tiver sido realizado tal procedimento, porquanto baseada a condenação em outras provas.
2. Comprovadas, por meio de conjunto probatório sólido, a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menor, cometidos em concurso formal, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Constatado que o réu era menor de 21 anos na data dos delitos, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com a consequente redução da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.